Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-80.2022.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000342-80.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEOVANI APARECIDO DA ROSA - CPF: 002.507.571-33 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000342-80.2022.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger/MT

Recorrente(s):

Geovani Aparecido da Rosa

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Diante das constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, na localidade onde reside o consumidor - Gleba Resistência, as quais sequer foram justificadas pela empresa Ré, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pela parte requerente em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais
. Estes valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Julgo extinto este processo com fundamento no art. 489, I, do Código de Processo Civil.

- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos pares;

Em relação a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela Recorrida, vez que constato que o recurso inominado interposto pelo Reclamante impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares

O Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é titular da UC n. 6/396589-4, instalada na zona rural, Gleba Resistência, e que no período de dezembro/2020 a janeiro/2021, houveram diversas suspensão dos serviços de energia elétrica, o que ocasionou transtornos e problemas, tais como a perca de alimentos perecíveis que necessitavam serem refrigerados.

Em suas razões recursais, pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que não houve descontinuidade do serviço de energia elétrica, bem como as interrupções podem ocorrer por motivo de força maior, resultante de tempestades de chuva e vento.

Pois bem. De análise dos autos, verifico que o Reclamante colacionou números de protocolos, todavia, estes são de UC diversas ao informado pelo consumidor em sua exordial, restando, portanto, ausente de provas de que buscou a Reclamada acerca das interrupções em sua unidade consumidora.

Entretanto, anexou a exordial gravação de vídeo que comprovam a perca de alimentos perecíveis, restando demonstrado os danos e transtornos experimentados pelo consumidor.

Ademais, cabia a concessionária de energia elétrica comprovar os fatos que ensejaram nas interrupções dos serviços, bem como na demora do restabelecimento destes, todavia, não colacionou meios de provas para corroborar com a alegação de força maior.

Cabe acrescentar que em se tratando de Unidade Consumidora localizada em área rural, o art. 176, II, da Resolução nº 414/2010, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder o restabelecimento dos serviços no prazo de 48 (quarenta e oito) horas:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II – 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

Portanto, diante da interrupção do fornecimento de energia elétrica, na localidade onde reside a consumidora - Gleba Resistência, sem quaisquer justificativas plausíveis, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Entretanto, no que concerne ao pleito de majoração do
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que não prospera, pois em consulta do sistema PJE, verifico que a parte Autora ajuizou outras ações em face da Reclamada, as quais pugnam pelo recebimento de indenização por danos morais por interrupções de energia em outros períodos, assim, em razão da pulverização de ações contra a mesma Ré, quando poderia ter ajuizado uma única ação, entendo que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau se mostra compatível com a lesão experimentada pela parte Autora.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença.
Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022